Tribunal: TJMT
Processo: 1012557-71.2023.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012557-71.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON AMORIM DE ALMEIDA - CPF: 061.142.361-81 (APELANTE), MARINA JOANA REIMERS VIANA - CPF: 061.648.121-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA
– PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME – DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS DE TESTEMUNHAS – RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA
RES FURTIVA
–
RECURSO
DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se manter a condenação do apelante pelo delito de Roubo majorado, se comprovadas a materialidade do delito e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple ao menos prova extrajudicial, confirmada em Juízo sob o crivo do contraditório, em especial, se o réu foi flagrado logo após o crime, na posse da
res furtiva
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Alisson Amorim de Almeida,
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que o condenou o acusado, pelo cometimento dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, II, do CP (1º Fato) à pena de
5 anos 4 meses de reclusão
e pagamento de
13 dias- multa
em regime inicial
semiaberto
e art. 28, da Lei nº 11.343/06 (2º Fato) à pena de
2 meses de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a ser definida pelo juízo da execução.
(Id. 189533209)

Em suas razões recursais, a defesa pede pela
absolvição do delito de roubo
com fulcro no art. 386, inc. VIII do CPP. (Id. 189533219)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
ao apelo (Id. 189533222), igualmente a
PGJ,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, (Id.190235162
)
, cujo sumário transcrevo:

“Sumário: Recurso de Apelação criminal – Artigo 157, §2º, II, do Código Penal e artigo 28, da Lei nº 11.343/06 – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição, pelo cometimento do crime de roubo majorado, ao fundamento de insuficiência probatória – Inviabilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimento seguro da vítima, somado as demais provas colhidas nos autos. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 15.4.2023, por volta das 21h56min., em frente à Universidade de Mato Grosso – UNEMAT, Sinop/MT,
Alisson Amorim de Almeida
, na companhia de indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu um aparelho celular Iphone avaliado em R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), de propriedade da vítima
Marina Joana Reimers Viana
(
1º fato
).
N
as mesmas circunstâncias de tempo e local, ele trazia consigo para consumo pessoal, duas porções de substância análoga à cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
2º fato
).

Após regular trâmite processual,
Alisson

foi condenado como autor do
crime de Roubo majorado (art. 157, §2º, II, CP), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias- multa; e, e do delito de Porte de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei nº 11.343/06), à pena de 2 meses de medida educativa.

Neste grau de jurisdição, quanto ao delito de Roubo majorado, a defesa requereu a absolvição alegando insuficiência probatória.

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 189532791), Auto de Entrega (Id. 189533153) e declarações das vítimas e testemunhas, nas fases policial e judicial, respectivamente (Ids. 189532794/97 e 189533205), que demonstram satisfatoriamente a autoria delitiva atribuída ao réu.

Na fase investigativa, a vítima relatou que havia acabado de sair da faculdade, quando um indivíduo se aproximou com um comparsa e anunciou o roubo, lhe ordenando que entregasse o aparelho celular e, após a subtração, eles foram embora. Perante a autoridade judiciária, a vítima confirmou suas palavras extrajudiciais, acrescentando que um dos indivíduos puxou o aparelho de sua mão, enquanto o outro fingia estar armado. Após o roubo, solicitou ajuda aos policiais militares, que encontraram um dos indivíduos com seu aparelho celular, contudo, não foi possível realizar o reconhecimento; recordava-se apenas da roupa que eles usavam. No entanto, disse que o réu usava um short de tactel e uma camiseta de cor preta que eram semelhantes às vestes do autor do roubo, reconhecendo também, a bicicleta dele como sendo a mesma utilizada pelo autor criminoso.

Os policiais militares
Thiago Henrique da Silva
e
Dieisson Ricardo Berndt Ribeiro
afirmaram na delegacia que foram acionados pela vítima narrando o roubo. Assim, com as informações passadas por ela, encontraram o apelante, que trazia consigo o aparelho celular subtraído e substância entorpecente.

Em Juízo,
Dieisson
narrou que, em rondas, pela mata próxima à UNEMAT, avistaram um chinelo e mais à frente localizaram o réu tentando se esconder. Em seguida, o abordaram e encontraram o celular da vítima próximo a ele.

No mesmo sentido,
Thiago
afirmou que, em buscas pelos autores do roubo, viram um chinelo e logo após localizaram o réu, sendo que, o celular da vítima estava em local próximo, tendo presenciado o momento em que, ao perceber a presença dos policias, o réu dispensou ao chão o aparelho celular. Na ocasião, ele lhes confirmou a autoria do delito.

O apelante por sua vez, afirmou judicialmente que incentivou um rapaz (não identificado) para que ele subtraísse um aparelho celular, oferecendo a ele substância entorpecente, contudo, narrou que no momento do crime,

estava a um quarteirão de distância e que o rapaz estava sozinho. Além disso, o apelante confessou que estava na posse do aparelho celular quando foi detido.

Entretando, nota-se que o apelante deixou de comprovar sua inocência. E, em contrapartida, a vítima foi firme e segura em ambas as fases da persecução penal ao afirmar que foi abordada por dois indivíduos. Em juízo, aliás, ela relatou que um deles lhe puxou o celular da mão, enquanto o outro fingia estar armado.

Além disso, nota-se que a ação policial ocorreu de forma rápida, ou seja, logo após o delito, o apelante foi localizado em poder do aparelho celular da vítima, sendo preso em flagrante.

Portanto, colhe-se dos autos robusto acervo probatório acerca da autoria delitiva imputada e ao apelante e, aqui, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, se a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito atribuída ao apelante, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido da imputação dirigida contra o apelante. Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento

ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024